Tribunal: STF
Processo: ARE 1469211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA PREVENDO REAJUSTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O caso sob exame diz respeito a adequação do benefício previdenciário aos reajustes concedidos, em legislação específica municipal, aos servidores inativos e pensionistas. Não se trata, portanto, do reconhecimento do direito à percepção da pensão por morte no mesmo valor que perceberia o ex-servidor se vivo estivesse.



    2. O Município de Caruaru editou inúmeras legislações locais reajustando percentualmente os benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte. Assim os reajustes são devidos à parte recorrida, não em razão do regramento inerente à concessão da aposentadoria ou do benefício previdenciário, mas porque a própria legislação destina-se a regulamentar a situação dos inativos e pensionistas.



    3. Apelo desprovido. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Cuida-se, na origem, de ação revisional de pensão por morte, na qual Maria Rita da Silva e Rosileide Maria da Silva, respectivamente, viúva e filha do ex-servidor Manoel João da Silva, falecido em 21/04/2006, pugnam pelo direito a perceber os reajustes estabelecidos em diversas legislações específicas do Município de Caruaru.



    Inicialmente, vale salientar que em momento algum a parte autora pleiteou o reconhecimento da paridade/integralidade da pensão com os vencimentos dos servidores da ativa.



    O juízo de origem inclusive fez questão de salientar que o caso sob exame não se enquadrava na regra previdenciária da paridade, consignando expressamente que o reajuste do benefício ocorrerá nos termos do parágrafo 8º, do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 41/2003, segundo o qual “É assegurado o reajuste dos benefícios para preservar-lhe, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei”.



    Assim, diferentemente do que alega o CARUARUPREV em seu recurso, não se trata de paridade/integralidade de pensão, mas sim de adequação do benefício previdenciário aos reajustes concedidos, em legislação específica municipal, aos servidores inativos e pensionistas.



    O Município de Caruaru editou inúmeras legislações locais reajustando benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte. As redações erigidas(com a propagação das leis municipais nºs. 4.543/2006, 4.609/2007, 4.669/2008, todas possuem redação genérica, assim disposta: “Art. 1º Os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais, efetivos e contratados, os proventos dos inativos, as quantias recebidas pelos pensionistas do Poder Público municipal, dentre aqueles que percebem acima do salário-mínimo vigente, serão reajustados em (...)”.



    Pela leitura do dispositivo transcrito, repetido em todas as leis citadas em mote, percebe-se que o legislador instituiu uma condição para aplicação do reajuste, qual seja: que as quantias recebidas pelos pensionistas sejam acima do salário-mínimo (o que se conforma ao caso dos autos).



    Nas mencionadas legislações locais foram concedidos reajustes percentuais aos pensionistas, não havendo justificativa legal para não incidência sobre o benefício previdenciário da parte autora/ apelada.



    Portanto, os reajustes são devidos à parte recorrida, não em razão do regramento inerente à concessão da aposentadoria ou do benefício previdenciário, mas porque a própria legislação destina-se a regulamentar a situação dos inativos e pensionistas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente